Tribunal: STF
Processo: ARE 1066154
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. UTILIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Devidamente explicitadas as razões de decidir, não se verifica, ao feitio legal, omissão no julgado. 



    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    3. Embargos de declaração rejeitados.